Tribunal: TJMT
Processo: 1000195-54.2020.8.11.0011
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000195-54.2020.8.11.0011
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVANTE), LANDER A V DE MATOS OLIVEIRA-TRANSPORTES - CNPJ: 01.812.382/0001-10 (AGRAVADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ.
NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS.

EXTINÇÃO POR
FALTA
DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO
.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de extinção da execução fiscal, por falta de interesse de agir, considerando o valor irrisório da dívida (inferior a R$ 10.000,00) e a inexistência de bens penhoráveis. A decisão encontra fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, que disciplinam a razoabilidade manejo de execuções fiscais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
duas
questões em discussão:

(i
)

Analisar se a extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, fundamentada no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, configura violação à autonomia tributária dos Municípios
; e

(
ii
) examinar se a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ justifica a extinção da execução fiscal diante da inércia do Município em adotar as medidas exigidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa.

4.
O Município foi intimado a adotar as providências previstas na Resolução nº 547/2024 e no Tema 1.184 do STF, como o protesto do título ou a solicitação de suspensão do feito para adequação. Contudo, limitou-se a alegar tentativa de conciliação, sem apresentar comprovação ou atender às exigências normativas
.

5.
A aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 não viola a competência tributária municipal. Essas normas preservam a autonomia do ente federado, condicionando, no entanto, o ajuizamento de execuções fiscais ao cumprimento de determinados requisitos, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

6.
O entendimento consolidado na Súmula 452 do STJ, que veda a extinção de execuções fiscais
de pequeno valor

ex

officio
pelo Judiciário, foi superado com o julgamento do Tema 1.184 pelo STF. Esse novo posicionamento reflete a prevalência do princípio da eficiência administrativa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.Agravo interno conhecido e não provido, em razão do descumprimento das exigências estabelecidas no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Tese de julgamento:

1. É legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF e
na Resolução nº 547/2024 do CNJ, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

2.
A extinção da execução fiscal é válida quando o ente público não comprova a adoção das medidas prévias exigidas, como a tentativa de conciliação, a solução administrativa ou o protesto do título, ainda que alegue competência tributária municipal diversa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
art
s
.
10 e
485,
IV
; Resolução CNJ nº 547/2024
do CNJ
; Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça
.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1.184 do STF
.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste contra decisão monocrática (ID
.
230168663) que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de ID
.
219148314, a qual extinguiu o feito por falta de interesse de agir, em razão do valor da Execução Fiscal ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e da inexistência de bens penhoráveis,
nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, combinado com a Resolução 547/2024 do CNJ
.

O agravante argumenta, em síntese, que a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução 547/2024 do CNJ viola sua competência tributária, uma vez que a Lei Complementar Municipal nº 47/2005, em conjunto com o Decreto Municipal nº 4.716/2024, estabelece o valor considerado como
execução fiscal de
"baixo
valor
"
.

Sustenta, ainda, que o Poder Judiciário não possui competência para extinguir execuções fiscais consideradas "irrisórias", nos termos da Súmula 452 do STJ, bem como dos artigos 150, § 6º, da Constituição Federal, e 172 do CTN
e do tema 109 do STF
.

Ao final, afirma que o Ente Municipal poderá adotar as medidas previstas no item 2 do Tema 1.184 do STF, como a tentativa de conciliação administrativa e o protesto do título, requerendo, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e a decisão monocrática, com a consequente devolução dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento da execução fiscal
(ID.
231214696
).

C
ontrarrazões
no
ID.
234164699
.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça
(Súmula 189/STJ)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravo interno
interposto pela parte recorrente
é regular, tempestivo e cabível
.
Dessa

forma, conheço do recurso.

A controvérsia apresentada no recurso de agravo interno diz respeito à extinção da execução fiscal com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ
.

O agravante argumenta
,
que a aplicação do referido tema e resolução fere sua competência tributária, além de violar a atuação administrativa do próprio Ente Municipal
.

Nota-se que o
tema 1.184, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.355.208, em sede repercussão geral, decidiu ser legitima a extinção de execução fiscal de baixo valor ante à ausência de interesse de agir
tendo em vista o princípio da eficiência
administrativa, estabelecendo a seguinte tese:

1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa
,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e,

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
. (STF, Tribunal Pleno, tese fixada no julgamento do RE 1355208/SC repercussão geral, relatora Ministra
Cármen
Lúcia, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de abril de 2024). (destaquei)

Dentre as exigências, o item 3 da referida Resolução prevê a possibilidade de a Fazenda Pública requerer a suspensão da execução fiscal para adotar as medidas indicadas no item 2
(tentativa de conciliação administrativa e o protesto do título)
.

Ao analisar os autos, verifica-se que, em
20
/
0
5
/2024 (ID.
219148299
), o Juízo determinou a intimação do agravante para
manifestar-se a respeito do tema de nº 547/2024 do CNJ no prazo de 5 (cinco) dias
.

Devidamente intimado, o agravante limitou-se a alegar apenas a tentativa de conciliação administrativa, sem juntar aos autos prova de protesto da Certidão de Dívida Ativa ou, ao menos, requerer a suspensão do feito para promover a adequação
dos autos
(ID.
219148300
)
.

Nesse sentido, não se pode alegar
a
atuação
ex

officio
por parte do Judiciário, considerando que a extinção da execução fiscal decorreu da inércia do Ente Municipal em adotar as adequações necessárias
após a sua intimação
. Portanto, mostra-se acertada a decisão que determinou a extinção dos autos
.

Cito jurisprudência deste sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(...)

III. Razões de decidir

3.
O Tema 1.184 do STF afirma a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, objetivando evitar a movimentação desnecessária do Judiciário em casos de impacto econômico reduzido.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024, de fevereiro de 2024, regulamenta os parâmetros para tais extinções, estabelecendo um valor mínimo de R$ 10.000,00 e prevendo regime de transição, incluindo a possibilidade de suspensão para adequação às diretrizes.

5.
O juízo de origem concedeu prazo ao Município para adoção de providências relacionadas ao julgamento do Tema 1.184; contudo, constatada a inércia do agravante, aplicou-se a extinção da execução, com respaldo na ausência de interesse processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, em respeito ao princípio da eficiência administrativa". (TJMT 1022741-25.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 03/12/2024) (destaquei)

Ademais,
com o julgamento do tema 1.184 do STF, RE 1.355.208, o entendimento da Súmula 452 do STJ, restou superado. Cito:

AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO Nº 547/CNJ/2024. PRECEDENTE VINCULANTE RE 1355208 (TEMA 1184). SÚMULA Nº 452 DO STJ SUPERADA. NEGADO PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso de Apelação, mantendo a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de demonstração de providências administrativas prévias para satisfação do crédito tributário. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em avaliar a obrigatoriedade de a Fazenda Pública comprovar, no curso da execução fiscal de baixo valor, a adoção de providências administrativas como tentativa de conciliação ou protesto da CDA, conforme tese vinculante fixada no Precedente Vinculante RE 1355208 (Tema 1184) e Resolução nº 547/CNJ/2024. III. Razões de decidir 3. A tese vinculante do Precedente Vinculante RE 1355208 estabelece
que a continuidade de execuções fiscais de baixo valor depende de medidas administrativas prévias voltadas à satisfação da dívida. 4.
No caso, o agravante não comprovou a realização de protesto da CDA, tampouco outras medidas administrativas indicadas na Resolução nº 547/CNJ/2024, especialmente nos
arts
. 2º e 3º. 5. A Súmula nº 452 do STJ, que atribuía à Fazenda Pública a faculdade de prosseguir ou não com execuções fiscais, foi superada pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, sendo obrigatória a adoção de providências administrativas antes do ajuizamento ou para prosseguimento da execução fiscal
. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: "O prosseguimento de execuções fiscais de baixo valor depende de prévia e comprovada adoção de providências administrativas, como tentativa de conciliação e protesto da CDA, nos
term
os do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/CNJ/2024, sendo superada a Súmula nº 452 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 9º, 10, e 932, V, a; CF/1988, art. 37, caput; Resolução nº 547/CNJ/2024,
arts
. 2º e
3º; CTN,
arts
. 141 e 172. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208 (Tema 1184). (TJ-MG - Agravo Interno Cv: 50070497920218130342, Relator: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento:
19/12/2024, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/01/2025) (destaquei)

Já com relação
à aplicação do Tema 1.184 do STF, o agravante alega que a fixação de uma quantia considerada de "baixo valor" configura violação à sua competência tributária
.

Todavia, correta é a extinção da ação quando o ente municipal não comprova os requisitos estabelecidos no tema 1.184 do
STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, independentemente da questão do “baixo valor”.

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

4. No presente caso, embora o município sustente a autonomia para regulamentar seus tributos, não foram atendidas as condições exigidas para a continuidade da execução fiscal, como a tentativa de conciliação ou o protesto do título.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima quando não cumpridos os requisitos prévios de tentativa de conciliação ou protesto do título, independentemente das disposições da legislação municipal; 2. A autonomia dos entes federados não é violada pela aplicação do Tema 1.184 do STF, desde que observadas as condições estabelecidas."
.

Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 547/2024 do CNJ, Art. 1°, §1º, §2º, §3º, §4º e §5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184; TJ-MT, N.U 1001595-65.2023.8.11.0022, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31/07/2024.

(N.U 1002481-94.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 09/09/2024)

(destaquei)

Portanto, é plenamente válida a extinção da execução fiscal em razão do não cumprimento das exigências determinadas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução nº 547/2024 do CNJ
.

Face

a
o exposto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO

ao agravo
interno
interposto,
mantendo a decisão monocrática inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025